Tribunal: STF
Processo: ARE 1470120
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. ART. 142, §3º, X, DA CF. DISTINGUISHING. RE 600.885. APLICAÇÃO APENAS PARA O INGRESSO NA CARREIRA MILITAR. VALIDADE DA PORTARIA 46/2012 - DGP (ARTS. 84, II, b , e 134, §1º, IV). IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DA UNIÃO PROVIDA. 



    1. O art. 142, §3º, X, da Lei Fundamental, há de merecer interpretação conforme, no sentido de ter sua incidência circunscrita ao ingresso nos cursos de formação para o ingresso na carreira militar, de sorte que, em face do decidido no RE 600885, restou promulgada a Lei 12.705/2012. 



    2. Diversamente, o voluntario se insere no universo para a prestação do serviço militar (art. 12, Lei 4375/64), cuja disciplina sobranceira observa o art. 143, caput , da Constituição, razão pela qual os requisitos para o ingresso podem ser previstos em regulamento (art. 15, Lei 4.375/64). 



    3. A restrição para o voluntariado daqueles que contem com mais de cinco anos de serviço público é, plena e indiscutivelmente, razoável, à medida que o prazo máximo para tal incorporação não pode ultrapassar de oito anos (art. 25, Decreto 4.502/2002), assomando prejudicial à Administração a realização de seleção na qual os selecionados não possam permanecer tempo satisfatório no exercício das atividades correspondentes. 



    4. Dessa forma, na espécie, não que se falar em nulidade da exigência contida no item 4.1.6 do Aviso de Convocação nº. 003-SSMR/10ª RM, de 02/09/2019, para a inscrição na vaga de Oficial Técnico Temporário, de modo a autorizar a permanência do autor no referido processo seletivo previsto, pois inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade no fato de tal exigência encontrar fundamento no artigos 84, II, b , e 134, §1º, IV, da Portaria 46 - DGP do Exército Brasileiro, de 27 de março de 2012, a qual estabelece requisitos para a habilitação de interessados nos processos de seleção instaurados para a admissão de profissionais técnicos e especialistas para fins da prestação de serviço militar temporário, na qualidade de voluntários. 



    5. Apelação da União provida para julgar improcedente o pedido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, em suas razões recursais, fundado na alínea “a”, do permissivo constitucional, contrariedade aos artigos 142, §3º, inciso X da Constituição Federal.



    Argumenta que a presente demanda trata do ingresso nas corporações militares para fins de prestação de serviço militar temporário e, conforme decidido no RE 600.885/RS (Tema 121 da Repercussão Geral), “os requisitos para ingresso nas Forças Armadas devem ser previstos em lei em sentido estrito, não sendo possível a delegação aos normativos infralegais, como editais e portarias, devendo, portanto, tal dispositivo se estender aos militares voluntários, haja vista que, mesmo se tratando de contrato temporário, o acesso deverá ser amplo.”



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Observa-se que o acordão recorrido afastou a aplicação do Tema 121 da Repercussão Geral, proferido no julgamento do RE nº 600.085/RS, cuja ementa assim dispõe:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS: CRITÉRIO DE LIMITE DE IDADE FIXADO EM EDITAL. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DE PARADIGMA. ART. 10 DA LEI N. 6.880/1980. ART. 142, § 3º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO DA NORMA COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Repercussão geral da matéria constitucional reconhecida no Recurso Extraordinário n. 572.499: perda de seu objeto; substituição pelo Recurso Extraordinário n. 600.885. 



    2. O art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição da República, é expresso ao atribuir exclusivamente à lei a definição dos requisitos para o ingresso nas Forças Armadas. 



    3. A Constituição brasileira determina, expressamente, os requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, previstos em lei: referência constitucional taxativa ao critério de idade. Descabimento de regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal. 



    4. Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão “nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica” do art. 10 da Lei n. 6.880/1980. 



    5. O princípio da segurança jurídica impõe que, mais de vinte e dois anos de vigência da Constituição, nos quais dezenas de concursos foram realizados se observando aquela regra legal, modulem-se os efeitos da não-recepção: manutenção da validade dos limites de idade fixados em editais e regulamentos fundados no art. 10 da Lei n. 6.880/1980 até 31 de dezembro de 2011. 



    6. Recurso extraordinário desprovido, com modulação de seus efeitos.”



    A Corte de origem não aplicou essa orientação considerando que sua incidência somente ocorre nas situações em que se examina o ingresso na carreira militar e não para fins de prestação de serviço militar temporário. Colhe-se do voto a seguinte fundamentação:



    “Faz-se necessário, pois, no caso concreto, realizar o distinguishing uma vez que a presente demanda trata de ingresso nas corporações militares apenas para fins de prestação de serviço militar temporário, em que aplicável o art. 143 da Constituição Federal; ao passo que, diferentemente, no invocado precedente vinculante discutiu-se exclusivamente no sentido de o art. 142, §3º, X, da Lei Fundamental, ter sua incidência circunscrita ao ingresso na carreira militar. 



    Desse modo, ao ingresso nas corporações militares apenas para fins de prestação de serviço militar temporário - o que é o caso do corpo voluntário - é regido pelo art. 143 da Constituição Federal, o qual, ao se reportar aos termos da lei, permite a atuação da competência regulamentar na matéria. 



    (...)



    Numa segunda ordem de razões, é preciso assentar que a exigência questionada, consistente em não contar o interessado com mais de cinco anos de serviço público, é plena e indiscutivelmente razoável, à medida que o prazo máximo para tal incorporação não pode ultrapassar de oito anos (art. 25, Decreto 4.502/2002). Sendo assim, afigura-se não somente sem conveniência - mas, até de certo modo, prejudicial - ao serviço militar, que iria realizar seleções para escolhidos que não possam permanecer tempo suficiente no exercício das atividades correspondentes.”



    Quando do julgamento do RE 600.885-RG, esta Suprema Corte não fez distinção entre concursos para cargos efetivos e temporários, como consta no acórdão recorrido. Importante destacar a delimitação da matéria quando daquele julgamento:



    (...) o tema constitucional cuja repercussão geral fora reconhecido por este Supremo Tribunal é o mesmo, qual seja a delegação a instrumentos normativos diversos de lei em sentido formal da fixação dos critérios para ingresso nas forças armadas à luz do disposto no art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição da República. 



    Constata-se, assim, que referido precedente cuidou, indistintamente, de todas as modalidades de ingresso nas Forças Armadas, donde incabível o “distinguishing” efetuado pelo acórdão regional ora em análise. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR TEMPORÁRIO. LIMITE ETÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 600.885-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia – Tema 121). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 1.160.026/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/3/19). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Concurso público. Prestação de serviço militar temporário. Limite etário. Ausência de lei em sentido formal. Aplicação do Tema nº 121 de Repercussão Geral. Precedentes. 1. O Tribunal de origem, ao deixar de exercer o juízo de retratação e consignar que o Tema nº 121 “não se aplica ao caso concreto analisado no acórdão proferido por esta Turma, cujo cerne da demanda trata-se de ingresso nas corporações militares apenas para fins de prestação de serviço militar temporário”, acabou por desrespeitar a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 600.885/RS. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, haja vista se tratar, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85)” (RE nº 1.171.613/PE-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 3/12/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.11.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ART. 10 DA LEI 6.880/80. RE 600.885-RG. TEMA 121. APLICABILIDADE. EXIGÊNCIA DE REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem decidiu a causa em confronto com a jurisprudência assentada nesta Corte em sede de repercussão geral. 2. No caso concreto, exigiu-se o cumprimento de requisito que constava apenas em cláusula de edital de concurso e em regulamento, amparados no art. 10 da Lei 6.880/1980, o qual, segundo o paradigma da repercussão geral (RE 600.885-RG), não foi recepcionado pelo art. 142, § 3º, X, da Constituição da República. 3. Embora não se trate, na hipótese destes autos, de limite etário, é firme a jurisprudência deste Tribunal no sentido da inviabilidade da exigência de requisitos de concurso público contidos em cláusulas de edital sem previsão em lei, o que não afasta a orientação posta no julgamento do mencionado Tema 121. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF” (RE nº 1.291.761/PE-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/9/23).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF) para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem profira novo julgamento aplicando a orientação firmada no Tema 121 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente